Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702182-43.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR AGRAVADO: LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A, ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA, JOSE ANTAO BELTRAO MOURA, JACQUES PHILIPPE SAUVE, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES, MAURICIO CAUVILLE, JAIRO FONSECA DA SILVA D E S P A C H O Exclua-se o fiador MAURICIO CAUVILLE do polo passivo do recurso, conforme requerido no ID 68713022. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator